Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio constitucional do contraditório, intime-se a autora, ora parte apelada/embargada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de ID 29197982, bem como dos embargos de declaração opostos ao ID 29197993. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora